Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINARES. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADAS. APURAÇÃO DE HAVERES. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tema 988.
2. Haveria significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por ilegitimidade, de forma que tenho como cabível o agravo de instrumento.
3. O pedido de esclarecimentos previsto no art. 357, §1o do CPC, faculdade atribuída às partes acerca da decisão de saneamento, não obsta a interposição do agravo de instrumento, porque apenas este último possui natureza recursal.
4. Necessária se mostra a intervenção do Poder Judiciário quando controvérsia houver acerca dos efeitos jurídicos da ruptura da affectio societatis, especialmente quando configurada a exclusão de integrante do grupo societário, hipótese em que deverão ser devidamente apurados eventuais haveres pertencentes ao sócio excluído para destacá-los do patrimônio social (art. 1.034, II, do CC).
5. Além do interesse, os sócios são parte legítima, assim como a sociedade, porque a dissolução parcial c/c apuração de haveres deve ser integrada pela sociedade e sócios, diante do litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.
6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.